Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801227-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISAO AGRAVADA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO §6º DO ART. 525, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E DO DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801227-25.2023.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0828449-11.2018.814.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Advogados: MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, OAB/PA nº 704/2015; Dr. Lucca Darwich Mendes, OAB/PA nº 22.040; e Dr. Arthur Laércio Homci, OAB/PA nº 14.946.

AGRAVADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

Advogado: Dr. Edilson Oliveira e Silva, OAB/PA nº 859.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela pelo
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

contra decisão interlocutória (ID 83544970 - Pág. 1-2 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém que, nos autos de Cumprimento Definitivo de Sentença (Processo PJE nº 0828449-11.2018.814.0301), oriundo da Ação Ordinária (Processo nº 0061858-84.2013.814.0301), promovido por
EDILSON OLIVEIRA E SILVA
,
negou a concessão do efeito suspensivo à Impugnação em face da ausência dos pressupostos do §6º do art. 525 do CPC.

Em suas razões (ID 12564074), após retrospectiva dos fatos processuais desde a ação de conhecimento, a recorrente sustenta que o único fundamento utilizado na decisão recorrida para negar o efeito suspensivo à impugnação, foi a suposta ausência de comprovação de que o bem indicado à penhora se encontra livre e desembaraçado, o que já foi superado face a juntada aos autos da Certidão Atualizada de Registro de Imóveis, datada de 13/12/2022, comprovando de maneira inequívoca, na forma do art. 19, §11º da Lei 6.015/73, que o imóvel indicado à penhora se encontra absolutamente desembaraçado e livre de qualquer restrição.

Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso,

determinando, em consequência,

a suspensão da execução no juízo de primeiro grau, visto que presentes os pressupostos do §6º do art. 525 do CPC.
E, no mérito, o seu provimento para reformar a
decisão interlocutória atacada.

Coube-me a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória ID 13270501, foi indeferido efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 13593295, nas quais, em suma, alega a insubsistência das alegações apresentadas, todas elas já apreciadas e rejeitadas nas instâncias superiores, com o consequente trânsito em julgado da sentença de mérito objeto de Cumprimento Definitivo de Sentença, requerendo o desprovimento do recurso interposto com a confirmação da decisão agravada.

Petição no ID 13979173, informando a habilitação de novos advogados nos autos, representantes da agravante UNIMED.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o preparo recursal devidamente recolhido. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO §6º DO ART. 525, CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E DO DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

A agravante com a interposição do presente recurso busca modificar a decisão agravada, a fim de conceder efeito suspensivo a impugnação por ela apresentada nos autos de Cumprimento Definitivo de Sentença (Processo PJE nº 0828449-11.2018.814.0301), sob o argumento de que o juízo se encontra garantido pelo bem imóvel indicado à penhora, o qual está livre e desembaraçado de qualquer restrição, conforme Certidão Atualizada de Registro de Imóveis, datada de 13/12/2022, juntada aos autos
.

Acerca dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo a impugnação, o Código de Processo Civil possui o seguinte regramento esculpido no §6º do art. 525:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos
, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado
e desde que
garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficientes,
atribuir-lhe efeito suspensivo
,
se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
– grifo nosso.

Da leitura acurada do diploma legal, verifica-se que para a atribuição do efeito suspensivo à impugnação, o qual trata-se de exceção à regra da continuidade da prática dos atos executivos, faz necessário, além da garantia do juízo, a demonstração pelo executado da relevância de seus fundamentos, bem como de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Pois bem, nesses termos, entendo que a análise do cabimento ou não do deferimento do efeito suspensivo a impugnação deve perpassar pelo preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos legais do §6º do art. 525, CPC acima citados, o que, no caso concreto, não se apura, pois está ausente a relevância dos fundamentos contidos na impugnação e, por conseguinte, o dano de difícil ou incerta reparação com o prosseguimento da execução a ser experimentado por parte da executada/ora recorrente, haja vista que, como bem salientou o juízo
a quo
na decisão agravada, o ponto controverso da impugnação restringe-se ao valor referente à multa pelo descumprimento de tutela confirmada em sentença, sobre a qual a executada/agravante já teve inúmeras oportunidades de debater, quando da apresentação da impugnação ao cumprimento provisório da sentença, julgada improcedente pelo juízo
a quo
, cuja decisão foi objeto de Agravo de Instrumento (Processo nº 0805798-15.2018.814.0000) ao qual foi negado provimento e, ainda, apresentado recurso ao STJ, da mesma forma, não obteve êxito, tendo ocorrido o transito em julgado.

Em conclusão, constata-se que a agravante não faz
jus
a concessão do efeito suspensivo à impugnação apresentada, haja vista que não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais previstos no do §6º do art. 525 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter em todos os seus termos a decisão atacada
.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto

de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023